Tribunal: STF
Processo: HC 204900
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalidade. Superação do óbice. Crime previsto no estatuto do desarmamento. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Liminar deferida.  
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Rudiney Martins Ferreira, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 683.228/PR.
    O paciente foi condenado à pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo-lhe sido negado, pelo juízo sentenciante, o direito de recorrer em liberdade. 
    Extraio do ato dito coator:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, em especial, considerando-se o que consignou o relator ao indeferir o pleito liminar na origem (e-STJ fls. 9-10):
    Alega, em síntese, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, porquanto contrária a julgados do STF, diante da fixação de regime semiaberto para cumprimento da pena, assim como já atingido lapso para progressão, tendo-se em conta o tempo da prisão. 
    Nada obstante, a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal ao paciente. E essa não é a hipótese dos autos. 
    Ademais, revela-se inadequada à esfera de cognição sumária a análise do pedido, salvo apreciação fática que represente aberração técnico-jurídica do magistrado, que não é o caso em apreço. Repita-se, a liminar deve se fundar na cessação de um grave constrangimento ilegal sofrido, o que não se infere no quadro telado. 
    Por conseguinte, indefiro a cautela requerida, reservando à Col. Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o impetrante reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em sede liminar e no mérito, a cassação da medida cautelar prisional. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.
    Como dito, o paciente foi condenado à pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, a denegação do direito de o sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. 
    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. 
    (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 – destaquei).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício. 
    (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.
    (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei). 
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020). Esse mesmo entendimento foi reafirmado por Sua Excelência, em recentíssima decisão, proferida em 19.7.2021, no HC 204.618/SC, DJe 21.7.2021. 
    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente Rudiney Martins Ferreira, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetiniga-SP (Processo nº 1500641-15.2021.8.26.0571) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Deverá o paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Comunique-se, com urgência.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)